Tribunal: TJDFT
Processo: 0723442-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0723442-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: JAILSON BORGES PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível de Planaltina que, em sede de cumprimento de sentença movido por JAILSON BORGES PEREIRA, determinou que a instituição financeira ré: a) promova, por conta própria, a emissão da segunda via do DUT junto ao órgão de trânsito; b) assine e reconheça firma em cartório; e, c) encaminhe o DUT assinado (com firma reconhecida) para o endereço do autor, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a partir do dia 02/04/2024. Em suas razões recursais (ID 60053989), a executada afirma ter comprovado o cumprimento da obrigação imposta na sentença, pois teria enviado a pertinente documentação ao autor agravado. Defende não poder ser responsabilizada em face da mudança de endereço não comunicada nos autos pelo autor agravado e alega que a decisão agravada viola a coisa julgada, visto ter modificado os limites da sentença condenatória ao impor que a instituição financeira promova a emissão, a transferência e o encaminhamento do DUT. Discorre, ao final, sobre a excessividade da multa fixada. Sustenta o perigo da demora, requerendo seja atribuído efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o prosseguimento do feito. No mérito, roga seja reformada a decisão agravada para que seja reconhecido o cumprimento da obrigação imposta e seja afastada a multa cominatória ou, subsidiariamente, seja reduzido o valor fixado. Preparo recolhido (IDs 60053991 e 60053992). É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, própria ao momento processual, entendo não estarem presentes os requisitos cumulativos necessários ao deferimento do pleito liminar, senão vejamos. A instituição financeira agravante se insurge contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, determinou que a própria promova a emissão da segunda via do DUT, assine e encaminhe o DUT assinado (com firma reconhecida em cartório) para o endereço do autor, sob pena de multa diária. Afirma ter comprovado o cumprimento da obrigação imposta na sentença e alega que a decisão agravada viola a coisa julgada ao modificar os limites da sentença. Assim delineada a questão, oportuno é reproduzir o dispositivo da sentença exequenda que julgou procedente a pretensão autoral para “compelir à ré a entregar a documentação necessária ao autor para transferência do veículo VW Gol, placa JHS 1845, RENAVAM 00941307956 (DUT, ATPV-E ou quaisquer outros documentos exigidos pelo DETRAN) no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00” (ID 163134929 do processo referência). No entanto, quanto ao cumprimento da obrigação imposta na sentença condenatória, importa consignar que a simples petição na qual a instituição financeira afirma ter enviado ao autor carta em que autoriza a emissão de segunda via do DUT (ID 188220485 do processo referência), desprovida de elemento comprobatório do envio da carta, é inapta a demonstrar prima facie o cumprimento da sentença. Nesse aspecto, secundário se apresenta, ao menos neste instante, a alteração de endereço informada pelo autor após protocolada a referida petição. Por sua vez, não se constata, nesse juízo prefacial, violação à coisa julgada, pois a determinação no decisum agravado de encaminhamento do DUT assinado (com firma reconhecida) para o endereço do autor não desborda, a princípio, do dispositivo da sentença que estabelece à instituição financeira promover o envio da documentação necessária para a transferência do veículo ao autor. Assim, não se verifica nesse exame inicial fundamento capaz de suspender os efeitos da decisão agravada. De igual forma, não se constata neste momento excesso no quantum arbitrado a título de astreintes, pois razoável o valor da multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Desse modo, sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, entendo em exame não exauriente, que não restaram demonstrados os requisitos cumulativos autorizadores da medida pretendida, impondo-se, por ora, o indeferimento do efeito suspensivo. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 12 de junho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator